Tribunal: TJDFT
Processo: 0706051-02.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Ementa. Direito civil. Apelação cível. Execução de despesas condominiais. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação em face de sentença que rejeitou os embargos à execução, reconhecendo a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a obrigação de pagar as taxas condominiais depende do uso efetivo dos serviços oferecidos pelo condomínio.
III. Razões de decidir
3. A verba condominial prevista em convenção ou em assembleia geral, desde que comprovada mediante juntada de documentos que comprovem de forma expressa e literal o valor da parcela correspondente constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, X, do CPC.
4. A obrigação de pagar as taxas condominiais, resultante das decisões dos moradores, não depende do uso individual efetivo dos serviços disponibilizados a todos os condôminos. A posse de fração ideal no condomínio é suficiente para que se aplique a norma que obriga a dividir as despesas comuns.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 784, X;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0712591-03.2022.8.07.0004, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j.28/02/2024.